Tribunal: CARF
Processo: 10480.725700/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725700/2015-01
RESOLUÇÃO
1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA FRIGORÍFICO & DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ04, complementando-o em seguida.
Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado auto de infração,
acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação legal,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
2
relativo aos anos-calendário 2010 e 2011, sendo apurado créditos tributários
concernentes:
A) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ):

B) ao auto de infração reflexo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
no valor de R$ 111.721,62, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. No auto de infração do IRPJ temos a seguinte infração apurada:

2.1. No Relatório Fiscal (fls. 34 a 43), a autoridade lançadora esclarece os motivos
da autuação nos seguintes termos, em síntese:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
3

3. A interessada ingressa com impugnação (fls. 672 a 702), sinteticamente, nos
seguintes termos:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
4
A) das preliminares: nulidade total do lançamento, multa confiscatória, aplicação
dos juros de mora com base na Selic;
B) solicita diligência/perícia;
C) no mérito:

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
5

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ04, conforme
Ementa do Acórdão no 104-000.903, de 11 de setembro de 2020 (fls. 329 a 341):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA. Além de não se enquadrar
nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e não se
tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do auto de
infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal, meio pelo qual se oportuniza o
contraditório e a ampla defesa.
ULTERIOR PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS.
A juntada de mais provas após a apresentação da impugnação está condicionada
ao enquadramento nas hipóteses previstas na legislação do processo
administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. RECEITAS NÃO DECLARADAS.
É de se manter a infração de omissão de receitas, quando insuficiente a prova
apresentada pela defesa para comprovar o cancelamento de notas fiscais.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
6
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto ou contribuição apurada é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de
fraudar o fisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 350 a 371) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Inicialmente, a Interessada ratifica que, assim como foi a Impugnação, este
RECURSO VOLUNTÁRIO também é parcial, tendo em vista que, conforme exposto na defesa e
relatado no próprio acórdão, os débitos foram lançados de ofício e a empresa reconheceu como
devidos o IRPJ e a CSLL do 1o e 2o trimestres de 2011 ESCRITURADOS, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF, cobrados no Auto de Infração, tendo a suplicante providenciado quitação dos mesmos,
mediante compensação, nos termos do art. 156, II do CTN, conforme comprovado (doc. 10,
anexado à impugnação), o que motiva a necessidade de extinção do crédito tributário e
consequente extinção do processo, em relação aos valores quitados;
- Preliminarmente, alega que a Turma julgadora ignorou o fato de existir prova que
desconfigura a infração descrita na autuação. As alegações formuladas pelo auditor não poderiam
prosperar, uma vez que o lançamento tributário foi feito ao arrepio da lei, haja vista que a
hipótese de incidência prevista nas normas apontadas para cobrança do IRPJ e CSLL, não expressa
a realidade dos fatos narrados no próprio Relatório de Trabalho Fiscal. Que o Auditor empregou
meios impróprios para a cobrança do imposto e multa, agindo à margem da lei de regência da
matéria. E que, assim, o Lançamento seria nulo, por ter sido feito com base em presunção,
destituída de qualquer prova quanto a comprovação de ser a movimentação financeira, renda da
contribuinte. Desta forma a nulidade do lançamento em si é evidente, por desobediência à forma
e aos meios prescritos em lei, na verdade, pelo vício existente, de claro e direto descumprimento
da lei;
- Sustenta que as receitas referentes às notas fiscais canceladas não podem integrar
a base de cálculo dos tributos, uma vez que a alteração da nota fiscal efetuada pela pessoa jurídica
após sua emissão, altera os efeitos decorrentes da emissão da nota fiscal original, quando
efetuada em conformidade com a legislação, como ocorreu no presente caso;
- Para isso, argumenta que, o que ocorreu foi que as notas fiscais eletrônicas
relacionadas no anexo 04 do auto de infração, ao serem emitidas, apresentaram erro, e por esse
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
7
motivo foram canceladas ou ficaram pendentes no sistema da SEFAZ-PE, conforme extratos do
Status da NF-e emitidos do próprio sistema RM Nucleus Totvs no dia 18/06/2015 (doc. 5, anexado
à impugnação), impossibilitando a empresa de usar essas notas com erro, tendo que emitir novas
notas fiscais eletrônicas para substituir as anteriores (doc. 6 , anexado à impugnação), e as notas
fiscais eletrônicas novas que substituíram as canceladas (docs. 4, 5 e 6, anexados à impugnação),
foram todas incluídas no SEF dos respectivos períodos (doc. 7, anexado à impugnação). Sendo
assim, as operações foram devidamente escrituradas e foram incluídas nas bases de cálculos dos
tributos de cada período;
- Sobre a multa aplicada de 75%, aduz que fere os princípios do não-confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade. A multa deixa de ser razoável quando a entidade tributante
apenar uma infração de tal forma que venha implicar absorção do patrimônio da pessoa. À
sociedade é necessário o apenamento do ato infrator, porém de tal forma que, quando a sanção
tiver de ser imposta sob forma financeira, esta possa dar continuidade ao livre exercício da
profissão ou atividade econômica. Tal multa é incongruente, não é razoável nem proporcional,
dada a ausência de correlação entre o valor econômico do imposto e o seu valor econômico;
- Acerca dos juros de mora, cobrados mediante aplicação da taxa SELIC, entende
que há evidente ofensa ao decoro jurídico e à segurança jurídica na utilização dessa taxa como
juros de mora. Observe-se que as normas da Lei no 9.430, de 27.12.1996, que regeram o auto de
infração relativamente à exigência de “juros de mora” afirmam que esses “juros de mora” serão
calculados mediante aplicação da taxa do Selic. Os dispositivos de lei citados não se referem a
correção monetária, mas se referem exclusivamente a juros. Porém, a taxa do Selic não seria uma
taxa de juros;
- No que se refere à tributação reflexa de CSLL, infere que acórdão também não
deve prosperar nesse aspecto, uma vez que é improcedente a autuação, também em relação ao
tributo reflexo, tendo em vista que ficou comprovado que não houve omissão de receitas e são
insubsistentes as razões determinantes da autuação do IRPJ e CSLL;
- Ao final, a recorrente ratifica o conteúdo da impugnação, em todos os seus
termos, aduzindo suas razões e fundamentos como se aqui estivessem inteiramente descritas, ao
tempo em que requer, que seja considerado procedente o presente recurso, reformando o v.
acórdão ora recorrido. E protesta pela juntada posterior de documentos, realização de diligências,
acaso necessárias ao julgamento da lide, que levem à prática da mais lídima JUSTIÇA, assim como
por vistas a qualquer documento ou informação adicional lançada aos autos, o que desde já
requer, em arrimo do seu direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
8

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
A infração relacionada receitas escrituradas e não declaradas não foi contestada. A
Interessada ratificou no Recurso Voluntário, reconhecendo como devidos o IRPJ e a CSLL do 1o e
2o trimestres de 2011 escriturados, mas não declarados em DCTF. Assim, na condição de matéria
não impugnada, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), nos termos
do artigo 17 do Decreto No 70.235, de 1972.
Neste ponto, a Recorrente informa que providenciou quitação dos mesmos,
mediante compensação, nos termos do art. 156, II do CTN. Conforme fls. 386 e 387 do presente
processo, em 18/12/2020, esses créditos tributários foram transferidos para o processo
10480.734717/2020-17 para análise das DCOMPs apresentadas.
Assim, a lide ora em questão abrange apenas a infração referente às receitas
omitidas com base nas notas fiscais eletrônicas não escrituradas nos meses de maio, junho,
outubro e novembro de 2011.
A Recorrente alega que as referidas notas fiscais apresentaram erro, e por esse
motivo foram canceladas ou ficaram pendentes no sistema da SEFAZ-PE. Isso, impossibilitou a
empresa de usar essas notas com erro, tendo que emitir novas notas fiscais eletrônicas para
substituir as anteriores. Estas notas fiscais eletrônicas novas que substituíram as canceladas,
foram todas incluídas no SEF dos respectivos períodos. Sendo assim, as operações foram
devidamente escrituradas e foram incluídas nas bases de cálculos dos tributos de cada período. E
as receitas referentes às notas fiscais canceladas não poderiam integrar a base de cálculo dos
tributos lançados.
A Interessada tem o ônus de comprovar por meio de documentação hábil e idônea
o cancelamento de notas fiscais de sua emissão registrado em sua escrituração. Deve estar
registrada a motivação do cancelamento no corpo da nota eventualmente cancelada, não sendo
admissível o cancelamento no caso da mercadoria ter dado saída do estabelecimento. A ausência
de comprovação do cancelamento das notas fiscais de saída caracteriza omissão de receita.
Compulsando os documentos apresentados na manifestação de inconformidade,
constata-se que aparentemente as alegações acima são em parte consistentes. O contribuinte
também junta aos autos notas fiscais de venda que, segundo ele, foram canceladas.
Esses documentos trazidos pela defesa não comprovam a alegação no todo, de
forma cabal. Faltam alguns elementos fundamentais, a exemplo da escrituração contábil e o
movimento das contas de receita envolvidas nas operações com notas fiscais canceladas pelo
sistema autorizador. A apresentação de tais documentos não faz prova por si só a favor da defesa.
Esta teria que demonstrar que estes valores foram reproduzidos na escrita contábil e fiscal da
empresa.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725700/2015-01
9
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do erro em que se fundamenta a Interessada.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo, no tocante às notas fiscais de venda que tiveram suas
receitas não declaradas à tributação conforme o presente processo:
1) Verificar se os cancelamentos das notas fiscais foram efetivamente ocorridos
(foram idôneos);
2) Confirmar se os documentos contábeis e fiscais respaldam as alegações do
contribuinte no tocante ao cancelamento e substituição das notas fiscais;
3) Elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação; e
4) Cientificar A Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 399
DF CARF MF
Original